Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000860-06.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AGRO PECUÁRIA RIO BRAVO LTDA ME em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que determinou a paralização da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 14753-46.2006.8.11.0041 (código 247117), movida em desfavor de FÁBIO LUIZ TISSIANI, até que ocorra o julgamento dos embargos à execução, tendo em vista os impasses acerca do valor remanescente do débito perseguido, do cálculo apresentado pelo Contador Judicial, do pleito da Exequente para ampliação da penhora e, sobretudo, da ordem ad quem com expressa menção à necessidade de discussão do quantum debeatur no âmbito dos Embargos à Execução.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que a tramitação da demanda executiva não pode ser paralisada ex-officio, posto que há pedidos entranhados ao caderno processual que dizem respeito à garantia de aperfeiçoamento dos atos de penhora, reavaliação dos bens penhorados e adjudiciados, homologação da desistência parcial dos bens inservíveis e a substituição por reforço, os quais não foram enfrentados pelo Julgador.
Sustenta que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, consoante exige o art. 919 do CPC, impossibilitando, desse modo, a suspensão do feito.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja determinado o prosseguimento da ação executiva. No mérito, pelo provimento do recurso para a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória proferida em ação de execução, o que é autorizado pelo paragrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como por estar instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O art. 300 do mesmo Codex preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Com efeito, neste momento cabe verificar tão-somente se os requisitos necessários para concessão do efeito ativo estão evidenciados.
Antes de tudo, porém, necessário frisar que a ação de origem se trata de Execução de Título Extrajudicial e, por isso, diferente do que entende a Agravante, não deve ser atribuída à hipótese a regra do art. 919 do CPC, pois este trata dos elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo nos Embargos à Execução.
A celeuma em exame versa sobre a paralisação da ação executiva ex-officio, o que não encontra óbice pois, pelo que se depreende, o Julgador singular utilizou do Poder Geral de Cautela para a garantia da efetividade do processo.
Deveras, os pedidos que a Agravante pontua não ter sido enfrentados pelo Juiz estão concatenados, ainda que de maneira implícita e indireta, ao quantum debeatur discutido nos Embargos à Execução que se encontra em trâmite.
Assim, inobstante a ausência da probabilidade do direito invocado, não é cristalino o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão hostilizada até o julgamento deste recurso. O que se tem na verdade, é o perigo de dano inverso, na medida em que a continuidade da ação de execução sem a existência do valor correto da dívida causará reflexos negativos ao devedor, vez que assumirá o pagamento de quantia indevida.
Feitas essas considerações, ante a ausência dos requisitos ensejadores da medida liminar (art. 300 do CPC), indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Publique-se.
Cuiabá,06 de fevereiro de 2020.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal